Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-32.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010044-32.2024.8.11.0004
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WITORYA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.411.131-41 (REQUERENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), juiza de direito da segunda vara civel de Barra do Garças-MT (REQUERIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.321-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE MAGISTRADA E ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 145, INC. I, DO CPC. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta contra a magistrada, nos autos da ação de vício redibitório c/c obrigação de fazer e lucros cessantes, sob a alegação de parcialidade decorrente de amizade íntima entre a magistrada e o advogado da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para caracterizar a suspeição da magistrada com base em amizade íntima com o advogado da parte contrária, nos termos do art. 145, inc. I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera atuação anterior do advogado como assessor da magistrada não constitui, por si só, motivo para caracterizar a suspeição, sendo necessária a comprovação de vínculo de amizade íntima que comprometa a imparcialidade.

A exceção de suspeição requer a apresentação de provas robustas e inequívocas, o que não ocorreu nos autos, ficando ausente qualquer fato concreto que sustente a alegação de parcialidade.

A exceção não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 145, inc. I, do CPC, uma vez que a imparcialidade da magistrada não foi comprometida, conforme os fatos e documentos analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento
: A atuação anterior do advogado como assessor da magistrada não caracteriza amizade íntima, salvo comprovação de elementos concretos que comprometam a imparcialidade. A ausência de provas robustas inviabiliza o reconhecimento de suspeição por amizade íntima nos termos do art. 145, inc. I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145 e 146.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por Witorya Pereira dos Santos em desfavor da Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, com o fito de afastá-la do julgamento da ação de vício redibitório c/c obrigação de fazer e lucros cessantes, movida contra Diego Ribeiro de Oliveira e outros (Processo n. 1007676-84.2023.8.11.0004).

Alega a excipiente, que a excepta não goza da imparcialidade necessária para apreciar o referido feito, nos termos do art. 145, inc. I, do CPC, em razão do patrono da parte requerida, Dr. Luiz Sebastião Rodrigues, ter sido assessor da Magistrada titular daquele juízo, mais precisamente no gabinete da 2a Vara Cível daquela Comarca, havendo estreitamento dos laços de amizade.

Aduz que
“existe amizade íntima, capaz de tirar a imparcialidade da julgadora, fato que é notório no foro desta Comarca, mais precisamente no gabinete do juízo da segunda vara cível de Barra do Garças-MT, uma vez que, o agora advogado da parte requerida foi recentemente assessor da magistrada e que o requerente provará pelo depoimento das testemunhas infra arroladas.”(
id. 250806699).

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da suspeição, bem como para que ordene a remessa dos autos ao substituto legal, ou caso não reconheça a suspeição, que sejam os autos remetidos ao órgão judicial competente, nos termos do art. 146, §1°, do Código de Processo Civil.

Em resposta, a excepta, devidamente intimada, não reconheceu a suspeição, consignando que
“não há qualquer vínculo de amizade entre esta magistrada e o referido advogado, que, após sua exoneração em 19.09.2021, passando este a advogar na Comarca de Barra do Garças/MT, um exemplo concreto é que, em 17.05.2022, durante audiência de custódia realizada nos autos da prisão em flagrante n.o 1003740-85.2022.8.11.0004, esta magistrada manteve a prisão em flagrante do custodiado Adriano Ornelas Barbosa, convertendo-a em prisão preventiva, sendo este defendido justamente pelo Dr. Luiz Sebastião Rodrigues. Se houvesse qualquer vínculo de amizade íntima ou parcialidade em favor do advogado, como quer fazer crer a parte suscitante, seria de se esperar a concessão de liberdade, e não a manutenção da prisão, conforme documentos anexos. Assim, as alegações do suscitante são descabidas, uma vez que não foram acostados quaisquer documentos ou provas que demonstrem acusações de imparcialidade desta Magistrada na condução do processo. Diante do exposto, não reconheço a suspeição suscitada por parte da suscitante, seja pelo decurso do prazo legal para arguição, seja pela inexistência de qualquer fato concreto que afete a imparcialidade deste juízo
.” (id. 250808152)

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 256159189), pela improcedência/rejeição da exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Witorya Pereira dos Santos ajuizou ação de vício redibitório c/c obrigação de fazer e lucros cessantes” em desfavor de Dieguim Veículos e outros.

Após o trâmite regular da ação retromencionada, no dia 01.12.2023 o antigo patrono da reclamada - Dr. Euripedes Ferreira Martins Junior, substabeleceu sem reserva de poderes para os seguintes patronos: Paulo Mayruna Siqueira Belém e Luiz Sebastião Rodrigues, conforme se vê no id. 135938060.

Em virtude disso, a autora, ora excipiente,
opôs
exceção de suspeição em desfavor da
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
- Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, com o desiderato de afastá-la do julgamento da ação de vício redibitório c.c obrigação de fazer e lucros cessantes, movida contra Diego Ribeiro de Oliveira e outros (Processo n. 1007676- 84.2023.8.11.0004).

Sucintamente, a excipiente sustenta a parcialidade da magistrada, decorrente da existência de amizade íntima desta com o Dr. Luiz Sebastião Rodrigues - patrono da parte requerida,
nos termos do art. 145, inc. I, do CPC.

Vislumbra-se manifestação da
Excepta
,
rejeitando a alegação de suspeição, sustentando que não há qualquer vínculo de amizade entre ela e o referido advogado. Salienta que as alegações da suscitante são descabidas, uma vez que não foram acostados quaisquer documentos ou provas que demonstrem acusações de imparcialidade desta Magistrada na condução do processo.

A exceção de suspeição foi recebida sem efeito suspensivo, id. 252119697.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese às alegações da excipiente, certo é que os
fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição da magistrada. Explico.

É cediço que o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados
;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
.”

In casu
, cumpre ressaltar que, o simples fato de o advogado da parte contrária ter exercido o cargo de assessor de gabinete da magistrada, não caracteriza, por si só, amizade íntima ou qualquer fator que possa comprometer a imparcialidade da magistrada.

Ademais, não há na petição inicial ou documentos juntados, alegação ou comprovação de que exista uma relação pessoal que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 145, I, do CPC.

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos pela excipiente, tenho que o
interesse na causa com base na
amizade íntima,
deve ser próprio, de forma direta ou indireta do julgador
, pelo que se possa aferir não haver dúvida sobre sua parcialidade, nos termos do insculpido no artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz,

quando:

(...)

V – interessado no julgamento da causa em favor de uma das

partes
.”

A vista disso, compete a

excipiente apresentar de forma clara, objetiva e fundamentada em provas robustas, os fatos pelos quais entende estar caracterizada a suspeita de parcialidade da nobre Magistrada, posto que o simples fato
do advogado da parte contrária ter sido assessor em momento anterior, não influencia em nenhuma circunstância que possa afetar o julgamento imparcial do feito originário,

não sendo este
, por si só, suficiente à embasar a suspeição da d. Magistrada.

Na verdade, é necessário que haja uma demonstração inequívoca de fatos concretos que justifiquem uma alegação de suspeita, o que não ocorreu no caso em análise.

Deste modo, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da excepta, não merece prosperar o presente incidente.

Portanto,
rejeito a exceção de suspeição arguida
e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4o, do CPC.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025